Tribunal: TJES
Processo: 5001096-15.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-15.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KANASTRA SECURITIZADORA S.A. e outros
RECORRIDO: SIMONE FERREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001096-15.2024.8.08.0037

RECTES.: KANASTRA SECURITIZADORA S.A. e SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

RECDA.: SIMONE FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO DE TÍTULO. ACORDO FIRMADO E INTEGRALMENTE QUITADO DENTRO DO VENCIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO TÍTULO CONFORME ART. 16 DA LEI Nº 9.492/97. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 14352902. Contrarrazões Id. 14352905, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14352902), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo em mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14352901), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO referente ao valor descrito no ID 50357494, bem como CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente. CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento, a título de danos materiais, na quantia de R$201,72 (duzentos e um reais e setenta e dois centavos), com juros e correção monetária desde o desembolso.”.

Trata-se de ação de indenizatória na qual o autor alega, em síntese, que as empresas requeridas realizaram um protesto indevido de seu nome/CPF, mesmo após a renegociada da dívida já ter sido paga. Diante dessa situação, pleiteou a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

As Recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. Sentença. Para isso, alegam, regularidade no apontamento e inexistência de dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser revisto.

Em sede de contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da Sentença, reiterando as alegações iniciais e assinalando que o protesto foi indevido.

Após detida análise dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeira instância, visto que a Sentença foi baseada nos documentos apresentados pelas partes.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora/recorrida, caberia às requeridas/recorrentes trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).

Verifica-se que a Sentença, em resumo, reconheceu o protesto indevido em razão da autora ter quitado o valor do boleto conforme acordo firmado e declarou a inexistência do débito, condenando as rés a indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Em que pese o argumento recursal de regularidade do protesto, tal tese não prospera. Analisando as documentações apresentadas pelas partes, essas revelam que foi firmado entre as partes uma renegociação da dívida, culminando na emissão de um novo boleto com vencimento em 29/08/2024 (Ids. 14352530 e 14352528). O pagamento deste novo título foi devidamente quitado pela parte autora dentro do prazo de vencimento estipulado, conforme comprovado pelo respectivo comprovante de pagamento (Ids. 14352531).

Ressalta, o adimplemento da obrigação renegociada resultou na extinção da dívida original, tornando-a inexigível. Nesse contexto, a manutenção do pedido de protesto pelas requeridas/recorrentes, mesmo diante do acordo firmado (Id. 14352528), se desvia do princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, que impõe o dever de agir com lealdade.

Além disso, a conduta das credoras, ora recorrentes, ignora ainda, a faculdade legal concedida à própria credora, prevista na Lei nº 9.492/97, em seu artigo 16, que autoriza ao credor retirar o título de protesto antes da sua lavratura.

Nesse raciocínio, a

inércia das requeridas/recorrentes, portanto, revela-se arbitrária e indevida, pois agiram de forma contrária à sua própria manifestação de vontade, causando um prejuízo injustificado à parte autora, ora recorrida.

Dessa forma, restou provado que as requeridas/recorrentes, deixaram de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada, configurando falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. Está presente, assim, os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 Código Civil.

Isto posto, em relação a lesão moral, esse está caracterizado nos autos diante do protesto indevido, o qual foi reconhecido pelo juízo sentenciante.

Cumpre salientar que a Jurisprudência e a Doutrina são uníssonas em afirmar que, na hipótese de negativação indevida, ou protesto indevido, ou de manutenção de negativação após pagamento dos débitos, os danos morais são PRESUMIDOS e decorrem da simples inscrição ou protesto ou manutenção ilícita do nome/CPF do consumidor no cadastro de inadimplentes. Diante desse panorama,
revelando-se o efetivo dano moral à parte autora, ora recorrida, em decorrente da conduta das recorrentes,
voto pela manutenção da Sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelas rés/recorrentes nesta demanda.

Por fim, em relação ao montante fixado, nos termos da condenação do juízo singular, verifico que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta das Rés/recorrentes, bem como com a extensão dos danos experimentados pela parte autora/recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos
e as razões adotadas neste voto.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)